Tribunal: TJDFT
Processo: 0767997-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESGATE DE VALORES INVESTIDOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor informa que solicitou o resgate de suas aplicações financeiras em 15.07.2024 e que, apesar de a instituição financeira dispor de 2 dias para realizar o resgate, este só foi efetuado em 25.07.2024. Esclarece que em razão desses fatos, experimentou transtornos em sua vida financeira, tendo que recorrer ao auxílio de terceiros. Requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00.
3. São duas as questões em discussão: (i) saber se houve a demora no resgate das aplicações financeiras; e (ii) saber se essa mesma demora provocou danos morais passíveis de reparação.
4. É evidente que houve demora excessiva no resgate das aplicações financeiras, com significativa falha na prestação de serviço e com efetivo prejuízo ao autor, que ficou privado de utilizar seus recursos por cerca de dez dias, causando-lhe prejuízos na realização das demandas diárias, como abastecer o veículo, comprar comida, pagar contas. Acrescente-se que durante todo o período em que foi privado de utilizar seus recursos, o recorrido empreendeu inúmeros esforços na busca pela solução do problema, sem sucesso.
5. Por fim, para a fixação do dano indenizatório/reparatório, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, o montante fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se devido para a compensação dos danos experimentados.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
7. 10. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.